Tribunal: STF
Processo: HC 216004
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO E DEPÓSITO IRREGULAR DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE OU AO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REPARAÇÃO DO DANO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 643.413/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 56 da Lei nº 9.605, de 1998 (depósito irregular de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente), e art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado); (e-doc. 11, p. 8-17).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (e-doc. 11, p. 19-26). Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. Inconformada, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argui a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Sustenta atipicidade da conduta tipificada como furto, afirmando que o hidrômetro não teve o funcionamento afetado, ausente, portanto, subtração de água. Alternativamente, argumenta não ter se consumado a conduta. Destaca que o acusado reparou supostos danos sofridos pela vítima (SABESP), antes do recebimento da denúncia, a ensejar a extinção da punibilidade na forma do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684, de 2003, e art. 83, § 4º, da Lei nº 9.430, de 1996, ou a redução da pena em 2/3, em decorrência da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal. Quanto ao crime do art. 56 da Lei nº 9.605, de 1998, aduz que laudo pericial não evidenciou a potencialidade lesiva dos produtos, mas apenas seu armazenamento irregular, de modo que impõe-se a absolvição.



    5. Requer, no âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, busca a absolvição. Subsidiariamente, pede a readequação do regime de cumprimento de pena do paciente, restabelecendo-se o semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do mandado de busca e apreensão (pp. 09/11), fotos dos imóveis no relatório (pp. 13/28), boletim de ocorrência (pp. 29/31), auto de exibição e apreensão (pp.32/33), auto de depósito (pp. 34/35), laudo de constatação de eventual armazenamento irregular de combustível (pp. 102/109), laudo pericial do furto da água (pp. 110/118) e demais provas acostadas aos autos. 



    A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.



    Os investigadores de polícia Fernando Mantovani Tavares e Valdemir Alcides Matias, informaram que receberam denúncia anônima, no sentido de que um indivíduo chamado Erivelto estaria transportando, armazenando e comercializando combustível. Disseram que lhes foi informado o endereço do local onde o crime era praticado, bem como fotos e vídeos dos fatos alegados.



    Contaram que ao analisarem as imagens, observaram que um indivíduo estacionou um caminhão em frente a residência do acusado, tendo ambos iniciado um diálogo. Após, retiraram um galão, provavelmente cheio de combustível, do interior da residência e o carregaram até o lado do tanque de combustível do caminhão, permanecendo por lá durante um tempo. Na sequência, o acusado se dirigiu do caminhão até a sua residência carregando um pedaço de mangueira, além de um galão vazio. Momento após, o condutor do veículo entrou no caminhão, pegou a carteira de dinheiro e se dirigiu até a residência do acusado para fazer o pagamento.



    Analisando outro vídeo, visualizaram o acusado acompanhado de outro indivíduo descarregando galões de uma caminhonete para a residência do acusado. Informaram que referidos galões são utilizados para o transporte de combustível e foram guardados na residência do acusado possivelmente cheios, pois era possível observar no vídeo que os indivíduos faziam força para carregá-lo.



    Contaram, ainda, que o denunciante informou que o acusado além de armazenar combustível em sua residência, os tinha em depósito na residência de sua genitora e em outra residência que sua mãe aluga para terceiros, fornecendo os respectivos endereços. 



    Diante dos fatos, solicitaram ao Poder Judiciário mandado de busca domiciliar, o qual foi expedido pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré (n° 0006486-83.2017.8.26.0073).



    Chegando à residência do acusado, entraram em contato com Rosana Vieira, amasia do réu. Iniciada a busca no local, encontraram 08 galões de cinco litros parcialmente cheios de produto utilizado para lavagem de veículos, 04 galões de vinte litros completos aparentando ser óleo de motor, uma bomba móvel utilizada para abastecimento de veículo, bem como verificaram que havia alteração no relógio medidor de água utilizado para lavar caminhão e ônibus. Assim, solicitaram a presença do agente de saneamento ambiental da Sabesp, Lorival Zevola, o qual constatou a fraude.



    Na residência da genitora do acusado, localizaram, em um cômodo anexo (barracão) dois toneis com capacidade para mil litros cada, contendo aproximadamente 500 litros de combustível, aparentando ser óleo diesel, mais 20 litros de combustível armazenado em galões, aparentando ser óleo diesel, aproximadamente 30 litros de óleo também aparentando ser óleo diesel, 10 litros de álcool combustível armazenado em um galão e 24 galões vazios de tamanho diversos.



    A testemunha de acusação Lourival, ouvido em juízo, narrou que é funcionário da Sabesp e na data foi acionado pela chefia para averiguar a situação irregular. No local, desmontou o hidrômetro e se deparou com um fio de nylon que travava o hidrômetro, sendo para Sabesp irregular. Passava a água e não contava a litragem, travando o hidrômetro. Possui um histórico das contas anteriores, mas não consegue aferir o momento que se iniciou a subtração, sendo o fio de nylon móvel.



    O réu, por sua vez, ouvido em solo policial, informou que sua atividade laboral era possuir e dirigir caminhão e ônibus e que transportava gêneros alimentícios e pessoas para seu laboro. Contou que havia 02 ou 03 dias que o óleo combustível estava em sua residência quando os policiais lá estiveram. Relatou que adquiria o combustível em compra de posto interno que fica localizado na usina do Rio Pardo. Afirmou que possuía armazenado em sua residência apenas óleo diesel, além de 04 baldes de óleo de motor e 01 galão de óleo lubrificante. Declarou que na casa de sua genitora nunca armazenou combustível. Aduziu que comprou a bomba de combustível junto a loja ‘Auto Peças Brasília’, informando que já fazia muito tempo e por isso não tinha mais a nota fiscal, informando que utilizava este objeto para abastecimento de seu caminhão junto a lavoura que por necessidade laboral o obrigava a abastecer o caminhão em qualquer lugar. Negou a comercialização do combustível para particulares. Sobre as imagens, esclareceu que o caminhão que aparece em sua residência é de sua propriedade e que o indivíduo que o ajuda a abastecer é seu funcionário. Informou que não tinha consciência que não era permitido por lei armazenar óleo diesel em sua residência. Em relação a adulteração do relógio medidor de água, disse que desconhece e não sabe quem teria feito.



    Em juízo disse que sobre os fatos, o diesel é porque estava com a situação financeira ruim e trabalhava na Usina e pegava combustível lá. Desconhece os fatos sobre a água.



    Deste modo, dos fatos noticiados e das provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovado que o apelante cometeu os crimes a ele imputados, de modo que a tese de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, não merece prosperar.



    O réu afirmou que possuía óleo diesel em sua residência, embora tenha alegado que não tinha consciência que não era permitido por lei armazená-lo em sua residência, dizendo, ainda, que o combustível era armazenado para uso próprio.



    Ademais, as fotos e vídeos trazidos pelo denunciante anônimo, bem como o laudo pericial acostado às pp. 102/109, evidenciam a prática do crime imputado ao acusado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.



    Registre-se que o crime previsto no artigo 56 da Lei n° 9.605/98 trata-se de crime de perigo abstrato, o qual se consuma independentemente de prova da efetiva lesão ao meio ambiente.



    Com efeito, tendo em vista que o réu tinha em depósito diversos litros de combustíveis armazenados, com o intuito de realizar o abastecimento clandestino de caminhões em via pública, bem como em um barracão anexo à residência de sua genitora foi localizada mais uma quantidade grande de gasolina, armazenada em dois tonéis e diversos galões menores, além de uma bomba móvel utilizada para o abastecimento do veículo, de rigor sua condenação.



    Outrossim, quanto a adulteração do relógio de água, foi a fraude comprovada pelo funcionário da Sabesp, Lourival Zévola, bem como pelo laudo pericial de pp.110/118. 



    Destarte, a sentença é irretocável no que se refere à procedência.” (e-doc. 11, p. 21-24; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus.



    10. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovada a materialidade e a autoria delitivas dos crimes a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, fotos dos imóveis onde encontrados os diversos combustíveis, laudo de constatação de armazenamento irregular de combustível e laudo pericial do furto de água.



    11. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição pelo delito do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal ou o reconhecimento de sua forma tentada, seja para avaliar a potencialidade lesiva dos combustíveis apreendidos no tocante ao crime do art. 56 da Lei nº 9.605, de 1998, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 216.395-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    12. Quanto ao regime de cumprimento da pena, para sua fixação, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    13. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em face dos maus antecedentes e da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “Por fim, foi fixado o regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena.



    De igual modo, comporta provimento o apelo ministerial para fixação de regime inicial fechado.



    A despeito do quantum de pena fixada, observa-se que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, razão pela qual incabível a fixação do regime inicial menos gravoso, pois não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar futuras incursões, merecendo o crime cometido a imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.



    Assim, fixa-se o regime inicial fechado, nos termos pleiteados pelo órgão ministerial.” (e-doc. 11, p. 25-26).



    14. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado (e-doc. 11, p. 66-75).



    15. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos e 1 mês de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 166.848-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    16. A questão referente à reparação dos danos sofridos pela vítima não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar os temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não foi objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator